Tribunal: STF
Processo: HC 192860
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Rosendo Bezerra, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 618.646/SP. 
    O impetrante sustenta ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo, alegando estar sofrendo o paciente constrangimento ilegal com a manutenção da prisão preventiva. 
    Consta nos autos ter sido o paciente preso em flagrante pela prática do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11343/06) portando 24,04 gramas de cocaína, tendo sido a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva posteriormente. 
    A defesa afirma encontrar-se o paciente submetido a constrangimento ilegal, na medida em que o título da prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade. 
    Nesse sentido argumenta que:
    (…) toda a fundamentação é traduzida em elementos que não descrevem a conduta do agente e tampouco individualiza sua personalidade. O Paciente no presente feito é primário e sem qualquer antecedente, possui residência fixa na Comarca, contava com trabalho lícito até a data de prisão, ou seja, circunstâncias que deveriam ser analisadas para balizar a permanência do Paciente em cárcere. 
    Por fim, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, fixando medidas diversas da prisão, e a concessão da ordem em definitivo. 
    Examinados os autos, decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Ministro Humberto Martins indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 618.646/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inegável dupla supressão de instância, não admissível.
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Cabe ressaltar, todavia, inexistir impedimento para que este Supremo Tribunal, quando do manejo inadequado do habeas corpus, analise a questão de ofício quando evidenciada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que se verifica na espécie.
    Com efeito, o paciente, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 , caput, da Lei nº 11.343/06), teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. 
    Ao justificar a conversão do regime do paciente, consignou o Juízo de Direito da Comarca de Jaú/SP (Vara Plantão):
    “Em primeiro lugar, o crime de tráfico de entorpecentes é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
    Consigno que a pena máxima para o delito de tráfico de entorpecentes é de 15 (quinze) anos de reclusão. Não há elementos suficientes, por ora, para se concluir que o infrator se beneficiará da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.
    Assim, ao final, sendo condenado, possivelmente será aplicada pena incompatível com a liberdade. A pena privativa de liberdade aplicada pode ser alta, com início de cumprimento em regime prisional inicial fechado, até por se tratar o tráfico de drogas de crime equiparado a hediondo.
    A garantia da ordem pública se justifica no momento, pois o crime de tráfico de entorpecentes traz consequências danosas para a sociedade, gerando uma corrente infindável de crimes, uma vez que as pessoas furtam, roubam e até matam em virtude de drogas.
    Frise-se que consta dos autos informações no sentido de que a polícia militar estava em patrulhamento de rotina pelo trevo de acesso a Dois Córregos, momento no qual avistaram o autuado que, ao perceber que seria abordado, demonstrou nervosismo.
    Abordado, foi encontrado em sua posse 26 eppendorfs, os quais continham cocaína em seu interior, além de 20 reais em seu bolso e um telefone celular.
    Em seu interrogatório, o réu negou a prática do crime, dizendo que o entorpecente era para seu próprio uso. Contudo, a grande quantidade de entorpecedentes (26 eppendorfs de cocaína - espécie de impactante poder de dependência e alteração psíquica), não indicam a destinação para próprio uso.
    Desta feita, a conduta do autuado, além de demostrar que ele se dedica à atividade criminosa, evidencia, também, um total descaso com as mais comezinhas regras sociais, revelando que seria inócua aplicação de medidas cautelares mais brandas, cabendo a extremada ordem de prisão como último recurso para preservação da ordem pública.
    Diante disso, neste momento, indispensável a manutenção da prisão cautelar, não se revelando suficiente a substituição eficaz por qualquer outra medida cautelar” (doc. 4).
    O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Dois Córregos indeferiu o pedido de liberdade provisória pelos seguintes fundamentos:
    “(...)
    Assim, em que pese o leque de possibilidades de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo que a manutenção da prisão provisória é a única medida cabível, pois nenhuma daquelas é capaz de conter a criminalidade que decorre do tráfico de drogas, crime dinâmico, sorrateiro, que a cada dia se envolve de maneira deletéria no tecido social, bem como a reiteração dessa conduta delituosa, responsável por inúmeras consequências danosas à sociedade, uma vez que os indivíduos que a ela se dedicam dificilmente abandonam o ofício ilícito, em razão do lucro fácil, imediato e conforme o caso de relevo proporcionado pelo crime.
    A ordem pública ficaria comprometida na hipótese de soltura do indiciado, contra o qual recai fortíssimo indício da prática do comércio de drogas, atividade sabidamente causadora de diversos males sociais, e que fomenta o cometimento de outros crimes, como o furto, o roubo e o homicídio.
    A necessidade concreta da custódia, além de tudo aqui explanado, decorre da verificação de que a conduta não era eventual e somente não persistiu, ou persistirá, em razão da prisão, note-se a presença de considerável quantidade de entorpecentes apreendidos. Outrossim, há notícias nos autos de que havia denúncias no sentido de que o indiciado traficava entorpecentes na região conhecida como Colônia da Fepasa (onde residia até alguns meses atrás) e, atualmente, pratica a traficância no Bairro Portal (onde atualmente mora), conforme fls. 3/4).
    A versão dos policiais não foi afastada, devendo, por isso, por ora, preponderar, ao menos por ora e ressalvado o desenvolvimento posterior do caso.
    De igual sorte, friso, ainda, na linha do que foi dito acima, que o acusado não está enfermo, nem integram grupo de risco para a Covid-19. Ademais, a doença não é epidêmica no sistema prisional paulista, e a restrição de visitas, bem como o afastamento de eventuais servidores com suspeita de contágio (ou que mantiveram contato com pessoa em estado gripal), é medida eficaz para evitar que o vírus chegue a essa população.
    Por fim, inexistem elementos suficientes, por ora, para se concluir que o indiciado se beneficiará da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.
    Outrossim, pondero, não se está descumprindo o que determinado no HC 596.603, STJ, porquanto ainda não há elementos suficientes, embora a primariedade, para se concluir que a capitulação, ao final, será na figura privilegiada do tráfico de entorpecentes” (doc. 5).
    Vê-se, portanto, que a conversão e a manutenção da prisão está amparada apenas na gravidade abstrata e em elementos genéricos e subjetivos, que não individualizam a conduta do réu, deixando o julgador, assim, de sopesar a primariedade do réu e a pequena quantidade de droga apreendida.
    Neste sentido, a jurisprudência da 1ª Turma do STF:
    PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 27 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (104,72g de cocaína) produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176305 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020).
    Ademais, é nítido que os fundamentos adotados pelo título condenatório, à luz do entendimento da Corte, afiguram-se inadmissíveis, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que autoriza o art. 192, caput , do Regimento Interno, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 1500335-96.2020.8.26.0598 (HC nº 2234239-17.2020.8.26.0000).
    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro Humberto Martins, Relator do HC nº 618.646/SP no Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de outubro de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente